Tribunal: TJES
Processo: 5004824-44.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004824-44.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

INTERESSADO: LUCIANA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. FIBROMIALGIA. REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO. TEMA 1.097 DO STF. LEI ESTADUAL Nº 12.086/2024. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo ente estatal contra decisão que, em ação ordinária, deferiu tutela de urgência para reduzir em 30% a carga horária de servidora pública diagnosticada com fibromialgia, sem redução de vencimentos ou necessidade de compensação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é possível conceder horário especial a servidor público estadual acometido por fibromialgia, à luz da legislação vigente e da jurisprudência do STF; (ii) a ausência de avaliação biopsicossocial oficial impede a concessão da tutela provisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A lacuna legislativa estadual quanto à redução de jornada para o próprio servidor com deficiência é suprida pela aplicação da tese fixada no Tema 1.097 do Supremo Tribunal Federal, que estende aos servidores estaduais e municipais o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, da Lei nº 8.112/1990.

4. A fibromialgia, quando equiparada legalmente à deficiência mediante atendimento de requisitos específicos, sobretudo associada a transtornos psiquiátricos e uso de medicação que reduz a capacidade funcional, confere plausibilidade jurídica ao pleito liminar de redução de jornada.

5. A exigência legal de perícia oficial biopsicossocial definitiva pode ser diferida para a fase instrutória quando, na análise do caso concreto, a prova documental médica demonstra, em juízo de cognição sumária, a gravidade da patologia e o perigo de dano irreparável à saúde do servidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: O servidor público estadual portador de fibromialgia, quando enquadrado como pessoa com deficiência, tem direito à redução de jornada de trabalho sem redução de vencimentos ou compensação de horários, por aplicação do Tema 1.097 do STF e da legislação que equipara a patologia à deficiência, sendo cabível a tutela de urgência quando evidenciado, à luz das especificidades do caso concreto, o risco à saúde.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.112/1990, art. 98; Lei Estadual/ES nº 12.086/2024, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.097 (RE 1.237.867), Rel. Min. Ricardo Lewandowski; TJMS, Remessa Necessária 0802410-61.2023.8.12.0008, Rel. Des. Marcelo Câmara Rasslan, DJe 10/10/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia/ES, que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada por LUCIANA DE OLIVEIRA, deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência para determinar a redução da jornada de trabalho da parte autora em 30% (trinta por cento), sem necessidade de compensação e sem redução de vencimentos, cominando multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), em caso de descumprimento.

Em seu arrazoado recursal (id 12938728), o Agravante aduz, em síntese, (a) a inexistência de amparo legal para a concessão da medida, apontando que a Lei Complementar Estadual nº 1.019/2022 limita-se aos casos de servidores que possuam cônjuge, filho ou dependente com deficiência, não sendo aplicável à situação da própria servidora acometida de enfermidade (b) que o ordenamento jurídico estadual contempla hipótese expressa de afastamento remunerado para tratamento da própria saúde, o que afasta qualquer alegação de lacuna normativa que justificasse a aplicação analógica de dispositivos de outras esferas federativas.

Pela decisão id 13096658,
foi deferido
o pedido
de
atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Devidamente intimada, a Agravada apresentou contrarrazões
por meio das quais alega
a
incidência
do Tema 1.097 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, sustentando que a ausência de legislação estadual específica não pode obstar o direito à redução de jornada do servidor com deficiência, devendo ser aplicada, por analogia, a Lei Federal nº 8.112/1990 . Ressalta ser portadora de fibromialgia grave e outras comorbidades, equiparada à pessoa com deficiência pela legislação estadual, necessitando da redução para viabilizar a continuidade do labor e seu tratamento médico.

Considerando a superveniência legislativa,
foi determinada
a intimação das partes para manifestação acerca da Lei Federal nº 15.176/2025.

A Agravada manifestou-se pugnando pela aplicação da nova lei em harmonia com o Tema 1.097 do STF, reforçando o caráter de deficiência da fibromialgia. O Estado Agravante, por sua vez, reiterou seus argumentos, alegando que a nova legislação exige avaliação biopsicossocial ainda não realizada e que a concessão da redução de jornada ao próprio servidor configuraria atuação do Judiciário como legislador positivo

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, data da assinatura eletrônica.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004777-70.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: LUCIANA DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia que, nos autos da Ação Ordinária nº 5004994-33.2024.8.08.0038, deferiu a tutela de urgência para determinar a redução da carga horária da Agravada em 30% (trinta por cento), sem necessidade de compensação de horário e sem redução de vencimentos.

O cerne da controvérsia recursal reside na possibilidade de concessão de jornada especial de trabalho à servidora pública estadual diagnosticada com Fibromialgia (CID M79.7), aplicando-se, por analogia, a legislação pertinente às pessoas com deficiência, a despeito da alegação do Estado de ausência de previsão legal específica para o próprio servidor na legislação local.

Pois bem.

Depreende-se que
a documentação médica acostada aos autos de origem revela
que a A
gravada, servidora pública ocupante do cargo de Agente de Suporte Educacional III, é portadora de Fibromialgia e Artrite Reumatoide, com histórico de dores difusas, rigidez matinal e distúrbios do sono, apresentando nível de dor classificado como intenso (EVA 8).

Além das patologias reumatológicas, há comprovação de comprometimento psiquiátrico (Transtorno misto ansioso e depressivo – CID F41.2) , sendo submetida a tratamento farmacológico
rigoroso
, que inclui o uso de Metotrexato, antidepressivos e Cannabis Medicinal (Deltabr 1:1).
I
mperioso destacar que o laudo psiquiátrico
afirma, de forma categórica,
que a medicação para dor neuropática causa "alentecimento" na servidora, recomendando expressamente a diminuição da carga horária visando menor esforço físico e mental.

Por sua vez, o
Estado Agravante sustenta a tese da estrita legalidade, argumentando que a Lei Complementar Estadual nº 1.019/2022 contempla apenas a redução de jornada para servidores que tenham dependentes com deficiência, e não para o próprio servidor. Aduz, ainda, que a via adequada seria a licença para tratamento de saúde,
conforme preceitua a
L
ei Complementar
nº 46/1994
(Estatuto dos Servidores Públicos Estaduais).

Não obstante os argumentos estatais, a interpretação jurídica contemporânea, à luz da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (norma com status constitucional) e da Lei Brasileira de Inclusão, impõe ao Poder Público o dever de promover a adaptação razoável no ambiente de trabalho.

A tese do Estado de que a servidora deveria buscar o afastamento total (licença médica) não se coaduna com o princípio da inclusão. A licença destina-se à incapacidade temporária total. No caso
vertente
,
a prova produzida
indica que a servidora possui capacidade laboral residual, desde que adaptada às suas limitações. A redução de jornada
mostra-se
,
em princípio
,
como
medida
mais propícia
para conciliar a continuidade do serviço público com a preservação da saúde da agente, evitando o agravamento de seu quadro e futuras aposentadorias por invalidez.

Ademais, a lacuna legislativa estadual apontada pelo Agravante é suprida pelo entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal (Tema 1.097 da Repercussão Geral), que fixou a seguinte tese: "
Aos servidores públicos estaduais e municipais é aplicado, para todos os efeitos, o art. 98, § 2º e § 3º, da Lei 8.112/1990
".

Por sua vez, assim dispõem os referidos dispositivos legais:

Art. 98. Será concedido horário especial ao servidor estudante, quando comprovada a incompatibilidade entre o horário escolar e o da repartição, sem prejuízo do exercício do cargo.

(...)

§ 2o Também será concedido horário especial ao servidor portador de deficiência, quando comprovada a necessidade por junta médica oficial, independentemente de compensação de horário.

§ 3o As disposições constantes do § 2o são extensivas ao servidor que tenha cônjuge, filho ou dependente com deficiência.

Como se vê, o r
eferido dispositivo
legal
federal assegura horário especial ao servidor portador de deficiência, independentemente de compensação de horário.

Neste mesmo sentido:

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – FIBROMIALGIA – REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA – LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N.º 42/2000 – APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO TEMA 1097 DO STF – DIREITO AO HORÁRIO ESPECIAL – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Comprovada a condição de saúde da autora, acometida de fibromialgia, e a necessidade de redução da carga horária, reconhece-se o direito ao horário especial de trabalho como determinado na sentença confirmatória da antecipação de tutela. A jurisprudência firmada no Tema 1097, do STF, estabelece que o benefício de horário especial de trabalho é extensivo a servidores que comprovem deficiência ou necessidade de tratamento, nos termos da Lei n .º 8.112/1990. Sentença mantida. Recurso obrigatório conhecido e não provido .

(TJ-MS - Remessa Necessária Cível: 08024106120238120008 Corumbá, Relator.: Des. Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 09/10/2024, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/10/2024)

Ressalte-se que a legislação estadual já reconhece a condição peculiar dos portadores desta
condição
. A Lei Estadual nº 12.086/2024 estabelece expressamente em seu art. 3º que "
A pessoa com fibromialgia é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais
". Tal diploma, somado à superveniência da Lei Federal nº 15.176/2025, reforça o
fumus boni iuris
em favor da Agravada.

No que tange à alegação do Estado sobre a necessidade de avaliação multidisciplinar, prevista
tanto na
Lei Federal nº 15.176/2025
como na
Lei Estadual nº 12.086/2024, para a equiparação legal da fibromialgia à deficiência, entendo que tal exigência não pode
ria
servir de óbice à concessão da tutela de urgência neste momento processual.

Em que pesem os
critérios
legais
para a
conclusão
definitiva da deficiência, a questão merecerá ser dirimida por prova técnica (perícia oficial) a ser produzida durante a fase instrutória do processo principal.

Contudo, em sede de tutela provisória, onde se realiza um juízo de plausibilidade, as provas documentais apresentadas pela Agravada são suficientes para demonstrar a gravidade do quadro clínico e a necessidade premente de adequação da jornada.

Exigir a conclusão da avaliação biopsicossocial oficial como condição
sine qua non
para a tutela de urgência esvaziaria a proteção jurisdicional, impondo à servidora a continuidade de uma jornada extenuante que, conforme atestado pelos médicos assistentes, agrava sua condição de saúde e compromete sua funcionalidade.

Quanto ao perigo de dano, este milita em favor da servidora,
notadamente ao considerar que a
manutenção da jornada integral de 40 horas semanais, diante do quadro de dor crônica intratável e dos efeitos colaterais das medicações (lentidão cognitiva e psicomotora), impõe sofrimento excessivo e risco de agravamento irreversível da saúde da Agravada. O laudo neurológico corrobora essa urgência ao indicar a necessidade de procedimentos invasivos para controle da dor, como bloqueios com toxina botulínica.

Portanto, a decisão de primeiro grau que deferiu a redução de 30% (trinta por cento) mostra-se ponderada e proporcional, garantindo a proteção à saúde sem esvaziar a prestação do serviço público, aguardando-se a instrução probatória completa na origem, inclusive com a realização de perícia oficial, se necessária, para ratificação definitiva do direito.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
lhe nego provimento. Revogo a decisão id 13096658.

É como voto.